Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701899-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO MARIANO LTDA - EPP AGRAVADO: FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA DESPACHO Intime-se, novamente, a parte agravante para dar cumprimento ao despacho de ID 63862798, sob pena de não ser conhecido o recurso interposto. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator